Tribunal: TJBA
Processo: 8131671-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131671-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, FABIANA DINIZ ALVES

APELADO: VALDETE DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO BARROSO DA SILVA, FELIPE DE ALENCAR TEIXEIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGOS 373, II, E 429, II, DO CPC. TEMA 1.061, DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DETERMINADA E NÃO VIABILIZADA PELO BANCO. SELFIE E BIOMETRIA FACIAL DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. PATAMAR MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais. A instituição apelante sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a licitude dos descontos, a impropriedade da repetição em dobro e a inexistência, ou excesso, da indenização moral.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) saber se, afastada a higidez do contrato, é devida a restituição dos valores descontados e em qual modalidade; (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado comporta redução; (iv) saber se pode ser conhecido o pedido de majoração da indenização formulado pela apelada em contrarrazões.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço.
4. Impugnada a contratação pela consumidora, incumbia ao banco comprovar, de forma segura e idônea, a autenticidade do vínculo contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A ausência de produção da prova pericial determinada pelo juízo, somada à fragilidade dos elementos unilaterais apresentados pela instituição financeira, impede o reconhecimento da regularidade da contratação.
6. A mera alegação de contratação eletrônica mediante senha e reconhecimento facial, sem demonstração técnica robusta da autoria da manifestação de vontade, não basta para validar o negócio jurídico.
7. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica da instituição financeira.
8. Reconhecida a nulidade do contrato e ausente engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário atingem verba de natureza alimentar e configuram dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
10. O pedido de majoração da indenização por danos morais formulado exclusivamente em contrarrazões não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese
11. Apelação não provida.

Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira comprovar, de forma idônea, a regular contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, não bastando alegações genéricas de validação eletrônica desacompanhadas de prova técnica suficiente. 2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário. 3. O pedido de majoração de indenização formulado apenas em contrarrazões não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; STJ, REsp nº 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8001128-81.2019.8.05.0051, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 05.02.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8000052-17.2022.8.05.0051, Rel. Desa. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, Terceira Câmara Cível, publ. 01.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1003744-11.2023.8.26.0218, Rel. Corrêa Patiño, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000219-31.2018.8.05.0065, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 16.04.2024, publ. 15.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8039555-98.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 04.04.2023, publ. 16.05.2023; TJRO, Apelação Cível nº 7008540-20.2023.8.22.0002, Rel. Des. José Torres Ferreira, Segunda Câmara Cível, j. 06.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8131671-21.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
VALDETE DE SOUSA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator